Tribunal: TJPA
Processo: 0809947-57.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809947-57.2024.8.14.0028

APELANTE: DIONEZA JARDIM DE ARAUJO DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0809947-57.2024.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: MARABÁ– PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DIONEZA JARDIM DE ARAUJO DIAS

ADVOGADO: SERVULO SANTOS VALE – OAB|PA 38671-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR -
OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATOS ANTERIORES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO PARCIAL DO VALOR EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Dioneza Jardim de Araújo Dias contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença que rejeitou pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em face de Banco Bradesco S/A, sob alegação de inconsistência contratual, ausência de comprovação do depósito do valor do empréstimo e fragilidade das provas produzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo e a disponibilização dos valores; (ii) estabelecer se houve irregularidade apta a justificar a repetição do indébito; e (iii) determinar se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados no julgamento da apelação.

4.

A instituição financeira comprova a regularidade do contrato de empréstimo nº 449201562, demonstrando que se trata de refinanciamento de contratos anteriores, circunstância reconhecida pelas partes nos autos.

5.

Embora o valor total da contratação tenha sido de R$ 12.258,33, apenas R$ 3.300,00 foram creditados na conta da autora, pois o montante remanescente foi utilizado para quitação de empréstimos anteriores refinanciados, situação típica de operações dessa natureza.

6.

A autora não comprova o alegado não recebimento do valor do empréstimo, pois deixa de apresentar extrato bancário referente ao período indicado, limitando-se a demonstrar os descontos mensais decorrentes do contrato.

7.

Ausentes indícios de fraude ou irregularidade na contratação, aplica-se o princípio da força obrigatória dos contratos, preservando-se a validade do negócio jurídico celebrado.

8.

Não demonstrada conduta ilícita da instituição financeira nem abalo à esfera extrapatrimonial da autora, inexiste fundamento para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

Reconhecida a validade do contrato e a regularidade dos descontos decorrentes do empréstimo, não há valores indevidamente cobrados, o que afasta a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação de que o contrato de empréstimo corresponde a refinanciamento de dívidas anteriores, com utilização parcial do valor para quitação de contratos pretéritos, evidencia a regularidade da operação bancária.

2.

A ausência de prova do não recebimento do valor do empréstimo impede o reconhecimento de fraude ou irregularidade na contratação.

3.

Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801242-75.2020.8.14.0104, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009504-09.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0809947-57.2024.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: MARABÁ– PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DIONEZA JARDIM DE ARAUJO DIAS

ADVOGADO: SERVULO SANTOS VALE – OAB|PA 38671-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR -
OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DIONEZA JARDIM DE ARAUJO DIAS
interpôs
Agravo Interno contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível. (PJE ID nº
31569819,
páginas 1-4)

As razões recursais trazem como argumento a necessidade de reforma da sentença sob as seguintes vertentes:

– Inconsistência no contrato;

– Não comprovação de disponibilização do valor do empréstimo;

– Fragilidade das provas produzidas;

– Repetição do indébito em sua forma dobrada.

– Danos morais indenizáveis devidos.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
24788944 páginas 1-6)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
24788946, páginas 1-15)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0809947-57.2024.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: MARABÁ– PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DIONEZA JARDIM DE ARAUJO DIAS

ADVOGADO: SERVULO SANTOS VALE – OAB|PA 38671-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR -
OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.

Conheço do Agravo Interno, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.

Às premissas recursais.

Não comprovação do deposito do valor do empréstimo.

Irresignada com a decisão monocrática,
DIONEZA JARDIM DE ARAUJO DIAS
interpôs Agravo interno, e, em suas razões apenas reitera os mesmos fundamentos lançados nas razões da Apelação, aduzindo precipuamente que o
BANCO BRADESCO S/A
não comprovou o crédito em conta do valor correspondente ao contrato, bem como a disponibilização de valor incompatível com a renda da recorrente. Argumentos frágeis que não merecem acolhimento. Explico.

No julgamento do Recurso de Apelação já foi exaustivamente ponderado quanto a regularidade das contratações, e como não houve reforço argumentativo de modo a conduzir à modificação do entendimento pretérito, preservo o dispositivo a partir do seguinte raciocínio.

Aduz a Agravante que o julgador desprezou a existência de documentos que indicam a disponibilização de R$ 330.00,00, valor que seria incompatível com a sua renda.

Pois bem.

Quanto a questão suscitada, entendo que o
BANCO BRADESCO S.A.
, comprovou que o contrato nº 449201562 foi instituído regularmente e a partir dele foi contratado R$ 12.258,33, mas efetivamente creditado na conta de Recorrente apenas o valor de R$ 3.300,00, e não R$ 330.000,00 como bem alega a Agravante. (PJe ID nº
24788947, página 2)

Vou além.

Na decisão monocrática muito se foi ponderado quanto as evidências de regularidade da contratação, e naquela oportunidade foi esclarecido que se trata de um refinanciamento dos empréstimos anteriores. Sustentado nessa premissa, negou-se provimento a Apelação, pois o
BANCO BRADESCO S.A
, indicou o contrato originário e acostou aos autos os documentos que corroboram o cenário descrito, ainda assim, em todas as oportunidades de se manifestar, a autora nada falou sobre os contratos originários existentes aos autos ou sobre a hipótese de refinanciamento.

Por essas razões, reitero as motivações do convencimento que conduziu ao improvimento recursal, refino os argumentos lançados e mantenho a conclusão assentada.

Por todo os documentos juntados pelo Agravado, especialmente as cédulas de Crédito Bancário, percebo que o Contrato de Empréstimo nº 449201562 (objeto desta ação), se trata, em verdade, de um refinanciamento de dois empréstimos instituídos anteriormente, a saber: 82449211, 382449265, conforme constam anexo no PJe ID nº 24788935 e seguintes.

Sendo incontroverso dado que a mesma informação (refinanciamento) foi fornecida pela requerente na exordial e pelo réu na contestação. Faço os destaques correspondentes.

Documento junto pela autora:

Imagem completa consta no PJe ID nº 24788925, pág. 3

Documento juntado pelo réu:

Imagem completa consta no PJe ID nº 24788934, pág. 14

Concluindo o raciocínio, compreendo que embora o valor de contratação tenha sido de R$ 12.258,33, por se tratar de nova cédula de crédito bancária para refinanciamento, a quantia que foi efetivamente creditada na conta de titularidade da autora foi R$ 3.300,00, pois o valor remanescente foi deduzido para pagar os empréstimos anteriores que foram refinanciados. (PJe ID nº 24788937, página 27)

Imagem consta no PJe ID nº 24788937, página 27

Por outro lado,
DIONEZA JARDIM DE ARAUJO DIAS
reclama que não recebeu o valor do empréstimo e diz que o valor transferido pelo
BANCO BRADESCO S/A
(R$ 3.300,00) não corresponde ao montante do empréstimo (R$ 12.258,33) mas deixa de juntar à inicial extrato de sua conta bancária referente ao mês de novembro de 2021
para comprovar o não recebimento o importe
a alegação de não recebimento. (PJe ID nº 24788944, pág 3)

Vejo que fazer prova dos descontos mensais e prova do recebimento do empréstimo são coisas diferente
, não tendo a recorrente comprovado que não recebeu, mostrando apenas os descontos incidentes.

Entendo que a hipótese de fraude ou auto ilícito são afastadas quando relembramos que seria incoerente que eventual fraudador procedesse com o refinanciamento, aqui não há interesse, pois um refinanciamento é uma estratégia para desafogamento financeiro, de modo a oportunizar ao contratante, melhores condições para pagar suas dívidas.

Não me parece coerente que um agente que pratica ato ilícito tenha a preocupação de proporcionar conforto financeiro para a vitimar pagar a dívida resultante da conduta ilegal.

Premissa rejeitada.

Danos Morais Indenizáveis inexistentes.

Novamente,
DIONEZA JARDIM DE ARAUJO DIAS
alega a existência dos danos morais como consequência da ausência do empréstimo e da responsabilidade objetiva da instituição bancária.

No cenário fático, não vislumbro qualquer indicio de que houve qualquer abalo emocional suportado pela agravante, de modo e justificar a concessão da indenização por danos morais.

Não é certo sequer tratar o caso como mero aborrecimento, pois o Contrato de Empréstimo nº 449201562 foi efetivado em outubro de 2021, a ação foi proposta em junho de 2024. Se, de fato estivesse sofrendo abalo moral teria diligenciado o mais breve possível para resolver o cenário a qual estava sendo exposta.

Nesse sentido destaco entendimento atual da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

A legislação civil não exige instrumento público para validade de contrato de empréstimo firmado por pessoa analfabeta, exceto quando previsto legalmente, como esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.954.424 e AgInt no AREsp 2.083.672/PB).

A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta pode ser confirmada por assinatura a rogo, desde que acompanhada de testemunhas, conforme jurisprudência dominante. No caso, o contrato foi assinado a rogo pela filha da autora, com a presença de duas testemunhas, cumprindo os requisitos legais de validade.

Não há falha no dever de informação por parte do banco, que comprovou ter prestado informações adequadas e claras sobre o contrato de empréstimo, observando o direito à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe o respeito à vontade das partes quando não há indícios de fraude ou abuso, o que foi constatado no caso em análise.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores à autora, configurando exercício regular de direito e afastando a hipótese de dano moral.

Não havendo prática de ato ilícito ou vício de consentimento, inexiste obrigação de indenizar por danos morais ou de restituir valores em dobro.

[...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801242-75.2020.8.14.0104 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024)

Considerando a plena validade do negócio instituído, entendo que a recorrente não demonstrou qualquer exposição a situação vexatória ou que diminuísse sua dignidade para permitir a indenização requerida.

Pedido rejeitado.

Repetição do indébito na sua forma dobrada.

Verificado a regularidade da contratação, adianto a inexistência de danos materiais.

Para permitir a discussão quanto a repetição do indébito primeiro se faz necessário desconstituir o contrato, o que não ocorreu.

No caso em análise, não ficou comprovado que o
BANCO BRADESCO S/A
provocou qualquer prejuízo material a consumidora, pois o único ônus financeiro foi o desconto mensal do valor do empréstimo, que já foi indicado como regular.

O desconto periódico é o resultado natural (ônus) de qualquer empréstimo bancário, não podendo ser tomado como prejuízo ante a validade do negócio.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. ART. 595 DO CC. VALIDADE DO CONTRATO. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais. Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé.

II. Demonstrada a validade do contrato firmado pela apelante, nos termos do art. 595 do CC/02. Transferência do valor contratual comprovada.

III. Ausente ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Multa por litigância de má-fé cabível

V. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009504-09.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 ) (negritei)

Nesse viés, não deve prosperar a alegação de danos materiais, pois o Agravada se desincumbiu do seu ônus da prova demonstrando que o negócio foi constituído de forma regular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da decisão monocrática irretocáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/04/2026